Tribunal: TJSP
Processo: 2010636-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - Bloqueio "on line" – Decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelos executados – Insurgência dos devedores – Cabimento – Hipótese em os montantes constritos são impenhoráveis, haja vista que não sobejam o montante de 40 salários mínimos – Inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Irrelevância de as contas apresentarem movimentações

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - Bloqueio "on line" – Decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelos executados – Insurgência dos devedores – Cabimento – Hipótese em os montantes constritos são impenhoráveis, haja vista que não sobejam o montante de 40 salários mínimos – Inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Irrelevância de as contas apresentarem movimentações típicas de conta-corrente, na medida em que é impenhorável a quantia poupada de até 40 salários mínimos, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita – Hipótese em que não restou comprovada a existência de outros numerários em nome dos agravantes, tampouco de fraude ou má-fé – Precedente do C. STJ – RECURSO PROVIDO.